Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1010352-93.2020.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAUDE S/A
APELADO: ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGEMED SAUDE S/A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento ajuizada por ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL, que julgou parcialmente procedentes o pedido do autor, para: a) declarar nulas todas as cláusulas contratuais que porventura prevejam reajuste abusivo da mensalidade, devendo, para tanto, serem observados os índices previstos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, tornando definitiva a tutela provisória anteriormente concedida; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença, com juros contados do evento danoso; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.007,63 (dois mil e sete reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e, d) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas, assim como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00, em consonância ao art. 85, § 2o, do CPC/15.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 112457988), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 112599952).
A apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 114718951, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addaio
Desembargadora